Tribunal: TCU
Processo: 002.888/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 023.107/2018-9 - Acórdão AC-462/2022-2C, item 9.1.2, Imputação de Débito a Responsável - Processo 023.107/2018-9 - Acórdão AC-462/2022-2C, item 9.1.1

Inteiro teor:
Acórdão 2341/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se estes autos de recolhimento administrativo parcelado (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, relativo às dívidas imputadas ao Sr. Júlio Cesar Lima Batista no âmbito do processo originador TC Processo 023.107/2018-9 (Tomada de Contas Especial). Considerando que, por meio do Acórdão 10269/2021-TCU-Segunda Câmara , alterado em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 462/2022-TCU-Segunda Câmara , as contas do responsável foram julgadas irregulares, com condenação ao pagamento de débito (valor remanescente de R$ 13.431,60, com crédito de R$ 1.202,76) e aplicação de multa no valor de R$ 3.500,00; considerando que as pesquisas realizadas no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU) e os respectivos demonstrativos de débito (peças 73, 74, 77 e 78) comprovam o recolhimento integral da multa, com a apuração de um saldo credor residual de R$ 0,66; considerando que, em relação ao débito, os comprovantes indicam o recolhimento da quase totalidade da dívida, restando um saldo devedor ínfimo de R$ 24,72; considerando que, em atenção aos princípios da razoabilidade, da eficiência administrativa e da economicidade processual, o custo de manutenção da cobrança administrativa ou judicial de tal saldo residual seria manifestamente superior ao valor a ser arrecadado; considerando que a jurisprudência deste Tribunal autoriza a expedição de quitação quando o saldo remanescente é considerado de valor irrisório e a boa-fé do responsável restou demonstrada pelo esforço real de quitação da dívida; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação ao Sr. Júlio Cesar Lima Batista, ante o recolhimento do débito e da multa a ele aplicados pelos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 10269/2021-TCU-Segunda Câmara , com as alterações posteriores, e apensar os autos ao TC Processo 023.107/2018-9 . 1. Processo TC- Processo 002.888/2024-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Júlio Cesar Lima Batista (XXX.679.063-XX). 1.2. Interessado: Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Aratuba - CE. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Thales Catunda de Castro (13138/OAB-CE), representando Júlio Cesar Lima Batista. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.